Tribunal: TJDFT
Processo: 0742864-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. PRECLUSÃO. MATÉRIA JULGADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida na execução de título extrajudicial, que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. Nesta sede, a parte agravante requer a retirada do véu da personalidade jurídica utilizada de forma indevida ou, em caráter subsidiário, o mero prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial contra a empresa devedora por inadimplemento oriundo do não pagamento de mercadorias recebidas. 2.1. Durante a tramitação de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (cuja instauração foi determinada por meio do agravo de instrumento anterior), a decisão agravada novamente indeferiu o processamento do referido incidente.
3. Ressalta-se que, em 09/09/2022, a 2a Turma deu provimento ao recurso de agravo de instrumento no 0719225-27.2022.8.07.0000, para determinar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 3.1. Naquela ocasião, o colegiado entendeu estarem presentes os requisitos para a instauração do incidente diante da constatação de encerramento irregular das atividades empresariais da executada bem assim da inexistência de patrimônio da pessoa jurídica. 3.2. Portanto, verificando-se que a matéria já foi decidida, é indevida a rediscussão da questão, pena de violação dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Confira-se: “(...) 1. Verificando que as questões objeto do presente recurso já foram decididas em outro acórdão transitado em julgado, portanto preclusa, é indevida a rediscussão das matérias, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07324759320238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 29/11/2023).
4. Dentro deste contexto, a pretensão recursal deve ser acolhida, para determinar a retomada do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
5. Recurso provido.